Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-93.2021.8.05.0099
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8002193-93.2021.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: SIMONE MACARIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. LOCALIDADE JÁ ATENDIDA POR REDE ELÉTRICA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AMBIENTAL CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a ligação de energia em imóvel localizado em Povoado na zona rural do Município de Muquém do São Francisco/BA. A recusa da apelante baseou-se na alegação de que o imóvel se encontra em Área de Preservação Permanente (APP), desprovido de licença ambiental. O Ministério Público opinou pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da recusa da concessionária em fornecer energia elétrica a imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP), ponderando-se a exigência de licença ambiental frente ao fato de a localidade já ser atendida por rede elétrica, com diversos imóveis vizinhos possuindo o serviço, caracterizando uma situação fática consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à garantia da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia digna.

2.

Estando o imóvel inserido em área com ocupação consolidada, onde diversos outros imóveis vizinhos já são regularmente atendidos pela rede de distribuição de energia elétrica, a recusa da concessionária em fornecer o serviço a uma nova unidade consumidora viola os princípios da isonomia e da razoabilidade.

3.

A situação fática consolidada de fornecimento de energia na região, com infraestrutura já implementada, afasta a alegação de potencial dano ambiental adicional, tornando desproporcional a negativa do serviço essencial.

4.

A aplicação do postulado da proporcionalidade impõe a prevalência do direito fundamental à moradia e ao acesso a condições mínimas de vida digna quando já existe prestação generalizada do serviço na localidade, ainda que situada em área de preservação permanente, sem prejuízo concreto e adicional ao meio ambiente.

5.

A determinação judicial para fornecimento de energia elétrica, nestas circunstâncias, constitui causa excludente de ilicitude, afastando a responsabilização da concessionária pelo cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. "A recusa ao fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP) afigura-se ilegal quando a localidade já dispõe de rede elétrica instalada e outros imóveis vizinhos, em situação análoga, são regularmente atendidos, caracterizando situação fática consolidada que torna desproporcional a exigência de licença ambiental como condição para a ligação." 2. "Em cenários de ocupação consolidada, a ponderação entre a proteção ambiental e o direito fundamental à moradia digna, associado ao acesso a serviços públicos essenciais, deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da isonomia, não se justificando tratamento díspar a consumidores em idênticas condições."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º e 225; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 12.651/2012, ART. 4º, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 67, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0300817-47.2016.8.05.0088, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Publicado em 09/03/2020; TJ-BA, Apelação nº 0001661-91.2013.8.05.0018, Quinta Câmara Cível, Rel. Des.ª Ilona Marcia Reis, Publicado em 12/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002193-93.2021.8.05.0099, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelada SIMONE MACARIO DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04